Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712206-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RANGEL NUNES DA SILVA APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF Decisão 1. Chamo o feito à ordem. 2. Petição distribuída a esta Relatoria na qual o apelante requer “o aproveitamento dos atos processuais já praticados”. Narra, em suma, que ajuizou reclamação trabalhista por ter sido preterido na convocação relacionada ao processo seletivo promovido pela Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) no qual foi aprovado (proc. no 0000862-38.2017.5.10.0012, que tramitou na 12a Vara do Trabalho de Brasília/DF) (ID no 16076588, págs. 1-6). 3. Histórico. Após o julgamento da sentença pela 12a Vara do Trabalho de Brasília (ID no 16076599, págs. 31-34 e págs. 45-47), Rangel Nunes da Silva interpôs recurso ordinário (ID no 16076600, págs. 12-36). 4. A Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região declarou-se absolutamente incompetente, por força do entendimento firmado pelo STF no RE no 960.429 (ID no 16076601, págs. 10-13). 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429, fixou a seguinte tese sob a sistemática da Repercussão Geral: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal” (Tema no 992). 6. Por conseguinte, os autos foram remetidos a este TJDFT. 7. A sentença trabalhista julgou os pedidos improcedentes (ID no 16076599, págs. 31-34). 8. Os autos foram retificados para apelação cível (ID no 16913697, pág. 1). 9. Conclusão e dispositivo. Com o entendimento do STF e a declaração de incompetência pelo TRT, a sentença que julgou os pedidos improcedentes é nula, pois foi proferida por Magistrado absolutamente incompetente. 10. Os autos deverão ser remetidos à primeira instância, uma vez que o julgamento por esta Relatoria acarretaria supressão de instância, já que a sentença não subsiste no mundo jurídico. 11. Reconheço, de ofício, a incompetência deste órgão para o julgamento do feito. Não conheço a apelação. 12. Remetam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do DF, porquanto a ré é empresa pública distrital (Lei no 11.697/2008, art. 26, I). 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO